Tribunal: TJSP
Processo: 2248210-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender a exigibilidade do último reajuste da mensalidade do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento da mensalidade que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender a exigibilidade do último reajuste da mensalidade do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento da mensalidade que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Dúvida sobre a correção do reajuste que deve militar em favor da parte hipossuficiente. Suspensão acertada do último reajuste aplicado. Decisão mantida. Agravo não provido.